Tribunal: STF
Processo: HC 82242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: (1) Habeas Corpus. Crimes contra a ordem
 tributária
(Lei nº 8.137, de 1990). Crime societário. (2) Alegada inépcia da
denúncia, por ausência de indicação da conduta individualizada dos
acusados. Impugnação ao despacho de recebimento da denúncia, por
ausência de fundamentação. (3) Inexigibilidade de fundamentação do
despacho de recebimento da denúncia. Precedentes (RHC 65.471, Rel.
Min. Moreira Alves; HC 72.286, Rel. Min. Maurício Corrêa). (4)
Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em razão
da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada
indiciado. (5) Configura condição de admissibilidade da denúncia em
crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum
modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual
foram supostamente praticados os delitos. Precedentes (RHC 65.369,
Rel. Min. Moreira Alves; HC 73.903, Rel. Min. Francisco Rezek; HC nº
74.791, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 74.813, Min. Sydney Sanches; HC
nº 75.263, Rel. Min. Néri da Silveira). (6) Habeas corpus
indeferido.